Tribunal: TJBA
Processo: 8013784-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013784-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLETE DA SILVA NUNES SANTOS

Advogado(s)
:
HUMPHREY RABELO COITE

AGRAVADO: CARIG COLONIZADORA E ADMINISTRADORA VL DO R GRANDE LTDA

Advogado(s)
:
GUTEMBERG BORGES BITENCOURT SERPA, DANIELLI OSELAME PRESTES SERPA, ANA BEATRIZ ROCHA BISPO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR REPUTADO CORRETO E DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE TÉCNICA DOS CÁLCULOS EXEQUENDOS. PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL OU DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO JUÍZO OU AO AUXILIAR DA JUSTIÇA DE ÔNUS PROCESSUAL EXPRESSAMENTE ATRIBUÍDO À PARTE EXECUTADA. PLANILHA DO EXEQUENTE COM INDICAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL, ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO, JUROS MORATÓRIOS E PARCELAS INDIVIDUALIZADAS. AUSÊNCIA DE ERRO CONCRETO APONTADO PELA EXECUTADA. INCIDÊNCIA DO ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. LIMINAR CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, diante da ausência de memória discriminada do valor reputado correto. A agravante sustentou que os cálculos apresentados pela exequente seriam complexos, envolvendo atualização monetária, juros e parcelas vencidas no curso do processo, requerendo remessa dos autos à Contadoria Judicial ou realização de perícia contábil. Alegou violação aos princípios do contraditório, cooperação processual e primazia do julgamento de mérito, pugnando pela reforma da decisão e pela suspensão dos atos executivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente em alegação de excesso de execução pode ser conhecida sem apresentação de demonstrativo discriminado do valor reputado correto, sob o argumento de complexidade técnica dos cálculos exequendos.

III. Razões de decidir

3. O art. 525, § 4º, do CPC estabelece que, quando o executado alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. O § 5º do mesmo artigo prevê que, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada se o excesso de execução for o único fundamento deduzido.

4. A exigência legal não constitui formalismo excessivo, mas ônus processual objetivo imposto à parte executada. A finalidade da regra é permitir que a controvérsia executiva seja delimitada de forma clara, viabilizando o contraditório efetivo, a conferência dos critérios impugnados e a identificação precisa do eventual excesso.

5. No caso concreto, a impugnação apresentada pela executada teve por fundamento central a alegação de excesso de execução, sem indicação do valor incontroverso, sem apresentação de cálculo substitutivo e sem apontamento objetivo de erro específico na memória de cálculo da exequente. A simples referência à existência de atualização monetária, juros, parcelas vencidas e critérios de incidência não supre a exigência legal de demonstração discriminada do valor reputado correto.

6. A planilha apresentada pela exequente não se revelou ininteligível ou tecnicamente inacessível. O demonstrativo indicou o valor principal de R$35.928,01(-), correspondente às parcelas inadimplidas até a data da contestação, atualizado pelo IPCA-E para R$39.648,42(-), com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês desde o primeiro inadimplemento, alcançando subtotal de R$65.023,41(-). Também foram discriminadas individualmente as parcelas 48 a 74, vencidas entre agosto de 2023 e outubro de 2025, cada uma no valor original de R$600,00(-), com atualização pelo mesmo índice e incidência dos respectivos juros moratórios, resultando no total executado de R$92.966,98(-).

7. Diante do grau de detalhamento da memória apresentada pela exequente, não há demonstração de impossibilidade concreta de elaboração de cálculo próprio pela executada. A alegação abstrata de complexidade não afasta o dever de indicar, ainda que de forma estimativa e fundamentada, o valor que a parte entende devido.

8. A Contadoria Judicial e a prova pericial contábil possuem função auxiliar, destinada a esclarecer controvérsia técnica previamente delimitada. Não se destinam a investigar, em substituição à parte executada, a existência de eventual excesso de execução, nem a elaborar cálculo substitutivo que deveria acompanhar a impugnação.

9. A iniciativa probatória do magistrado e o dever de cooperação processual não eliminam ônus processual específico previsto em lei. A ausência de memória discriminada de cálculo não configura simples vício formal sanável, mas descumprimento de requisito necessário ao exame da alegação de excesso de execução.

10. Admitir que a alegação genérica de complexidade autorize a remessa automática dos autos à Contadoria Judicial esvaziaria a regra do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, transformando toda impugnação ao cumprimento de sentença em fase obrigatória de conferência técnica, ainda que a parte executada não tenha delimitado concretamente a controvérsia.

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios orienta-se no sentido de que a impugnação fundada em excesso de execução deve vir acompanhada da indicação do valor correto e de memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar quando esse for o único fundamento deduzido.

12. Mantida a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução exige que o executado indique, de imediato, o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

2. A ausência de memória de cálculo substitutiva, quando o excesso de execução é o único fundamento da impugnação, impõe sua rejeição liminar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)